Tribunal: TJDFT
Processo: 0703972-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO EM DINHEIRO DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. EXTINÇÃO DOS TERMOS DE ADESÃO À SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO POR INICIATIVA DA SÓCIA OSTENSIVA. DEVOLUÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAREM O PROCEDIMENTO MONITÓRIO. VIA ADEQUADA. PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL. CAUSA MADURA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA. CASSAÇÃO. O interesse de agir se caracteriza pela necessidade da prestação jurisdicional para a obtenção do bem da vida, assim como pela adequação da via eleita para a solução da lide apresentada em Juízo. A ação monitória, a teor do que dispõe o artigo 700, do Código de Processo Civil, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, entre outras obrigações, o pagamento de quantia em dinheiro (inciso I). A via judicial da ação monitória mostra-se adequada na hipótese em que houver prova escrita suficiente acerca da existência da dívida, em especial dos pagamentos realizados e da não devolução dos capitais aportados, mormente diante do distrato informado em relação a todos os termos de adesão à sociedade em conta de participação. É inaplicável a teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a necessidade de apreciação da matéria de cunho fático, com eventual dilação probatória, não se tratando apenas de controvérsia de direito. Cassada a sentença, resta prejudicada a análise do recurso de apelação interposto em face da fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.